Tribunal: TJDFT
Processo: 0769394-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0769394-33.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDIMAR MARTINS DE ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu a disponibilização imediata do procedimento de ''CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA". 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58080127). 3. O autor, em suas razões recursais, teceu considerações jurídicas gerais sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência. Aduziu que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Explicou que estão sendo realizados, em média, 129 procedimentos cirúrgicos de hernioplastia epigástrica por ano e, observando-se haver na fila de espera 812 pacientes, apesar de constatada a urgência médica, o recorrente será submetido a uma espera de cerca de 7 anos para realização do procedimento. Informou contar com 53 anos de idade e necessitar de submissão ao tratamento, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Aduziu que o procedimento está previsto nas políticas púbicas nacionais de saúde. Sustentou que aguarda a cirurgia vindicada desde 26/09/2023, data da solicitação da providência pelo médico assistente dos primeiros encaminhamentos do paciente para o tratamento. Destacou ter recebido a classificação amarelo - urgência. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de ''CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA", no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. 4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, "determinando-se que o DISTRITO FEDERAL forneça em prazo razoável o procedimento cirúrgico CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA" (ID 58622665). 5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). 6. A solicitação médica para realização de CE - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 26/10/2023 (ID 58080111 - p. 1), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta do documento citado a observação de que o paciente se encontra em ótimo estado geral. Não consta documento médico que demonstre a alegada urgência para a realização do procedimento ou acerca das condições do paciente. 7. No ofício de ID 58080117, datado de 16/01/2024, constou informação de que, para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor, estão sendo agendadas solicitações inseridas no mês 09/2022. 8. Não havendo a demonstração de urgência ou risco de vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acaso seja observado agravamento do caso e necessidade demonstrada de afastamento da fila de espera para fins da excepcional fixação de prazo para submissão do recorrente ao tratamento vindicado, o fato deverá ser comunicado em sede de cumprimento de sentença. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1865957, 07693943320238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão colegiada violou os arts. 196 e 198, II, ambos da CF. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal